Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721838-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME EMBARGADO: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH